Tribunal: STF
Processo: ARE 1263286
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 50, Vol. 16): 
    “AÇÃO RESCISORIA — ART. 485, inciso V do Código de Processo Civil — Alegação, violação a literal disposição de lei, objetivando a rescisão de V. Aresto, proferido pela E. 17ª Câmara Cível desta C. Corte que, ao julgar as apelações, manteve a sentença que julgara parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança quanto ao 2° e 3° recursos, já com relação ao 1° recurso foi por maioria provido parcialmente para contemplar dano moral de 100 salários mínimos para cada autor. — A afronta à literal disposição de lei deve ser direta, clara, gritante, aberrante, dispensando o reexame dos fatos, o que não se verifica na decisão rescindenda. — A lide primitiva envolveu perdas substanciais em fundos financeiros, em razão de alteração de política cambial que culminou na desvalorização da moeda nacional, não tendo o gestor esclarecido devidamente aos clientes o alto risco dos fundos aplicados. Inexistência de Transação entre as partes, visto que não houve concessões mútuas. O V. acórdão decidiu a lide com base nos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, afastando a aplicação do Código Civil. — A fixação do dano moral com base na Carta Magna não importa em negativa de vigência da Lei Civil - Pretende o Autor a reanálise de fatos e provas já analisados em processo acobertado pelo manto preclusivo da coisa julgada, não havendo fundamentos para que se opere o iudicium rescindes formulado. - Impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Aplicação da Sumula 343 do STF - Precedentes deste E. Órgão Especial e do Superior Tribunal de Justiça. - IMPROCEDÊNCIA do pedido rescisório, prejudicado o pedido rescindendo.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 90, Vol. 16).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 25, Vol. 18), a parte recorrente sustenta violação aos arts. art. 5º, V e X, da Carta da República. Aponta, em suma: (a) a inexistência de danos morais; e (b) "a suposta compreensão de que os autores, ora réus, pequenos investidores, foram induzidos a fazerem aplicação financeira de alto risco, por via de propaganda enganosa" (fl. 1.768) não tem o condão de garantir a manutenção da condenação em danos morais.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 12, Vol. 20), negou-se seguimento ao recurso em razão da incidência da Súmula 279/ STF.
    No Agravo (fl. 34, Vol. 20), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do óbice sumular apontado.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido, ao assentar a necessidade de reparação por danos morais (fl. 56, Vol. 16):
    “A condenação dos ora autores no pagamento de indenização por danos morais foi devidamente discutida pela 17ª Câmara Cível estando tal decisão fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos e não se fundou exclusivamente na perda material ou em mero inadimplemento contratual, pelo contrário, a câmara entendeu que os autores, ora réus, pequenos investidores, foram induzidos a fazerem aplicação financeira de alto risco, por via de propaganda enganosa, sem nunca terem sido alertados para os perigos que corriam, vindo a perder suas economias, quando o empreendimento financeiro fracassou. 
    Assim, o que pretendem os autores é reabrir uma discussão acerca do cabimento ou não de dano moral no caso concreto, buscando dar nova interpretação aos fatos, papel esse ao qual não presta a ação rescisória.” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente